Tribunal: TJES
Processo: 5003784-82.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003784-82.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: IRINETE BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISIÇÃO DE GELADEIRA. PRODUTO COM DEFEITO. TROCA DO PRODUTO POR OUTRO NOVO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS. PRODUTO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada pela recorrida em face da recorrente, por meio da qual alega que, em 29/03/2025, adquiriu da parte requerida/recorrente 01 (um) refrigerador da marca Electrolux,

no valor de R$ 5.399,00 (cinco mil reais, trezentos e noventa e nove reais), sendo que desde a instalação do produto até o ajuizamento da demanda, ele vem apresentado defeitos, não congelando adequadamente os alimentos, além de outras avarias como arranhões e peças quebradas. Aduz ainda que que a filha mais velha da Requerente, de apenas 8 (oito) anos de idade, é portadora de diabetes mellitus, necessitando de medicação contínua que exige conservação sob refrigeração adequada e que diante da mencionada falha os medicamentos da criança foram colocados em risco.

Por outro lado, a recorrente alega, em sua contestação, preliminar de falta de interesse de agir por perda do objeto, haja vista que a devida substituição do produto já ocorreu. No mérito, aduz pela ausência de ato ilícito em sua conduta capaz de ensejar danos morais, bem como não ter a parte observado o prazo de 30 (trinta) dias, estipulado pelo CDC, para reparo do produto.

Em sede de sentença (ID 14035219)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos autorais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

HOMOLOGO NESTA SENTENÇA o pedido de desistência da obrigação de fazer formulado pela parte autora.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 14035220) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença para afastar a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente que fosse minorada a indenização por danos morais.

Alega que substituiu o produto, razão pela qual inexiste dano moral indenizável.

O defeito no produto é incontestável, na medida em que houve a substituição do produto defeituoso em 10.04.2025, após o ajuizamento da demanda.

Por tudo isso, reconhece-se o dano material, à luz do art. 18 do CDC, bem como o dano moral diante da inércia, da parte recorrente, notadamente em substituir o produto defeituoso, o que obrigou a parte autora a ingressar com a presente demanda judicial.

Como bem exarado na sentença, não se pode olvidar que trata-se de produto essencial, inclusive indispensável à saúde da filha da recorrida, que precisa manter seus medicamentos de uso contínuo refrigerados.

Ainda que o produto tenha sido substituído, persiste dano moral indenizável, conforme farta jurisprudência colacionada na sentença.

Colaciono, nesta oportunidade, o seguinte precedente:

EMENTA:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPRA E VENDA DE PRODUTO - Parcial procedência
-
Geladeira entregue com defeito - Produto não utilizado, e retirado da residência da parte autora somente após o deferimento da tutela antecipada - Produto essencial, cuja falta, por si só, já pressupõe a ocorrência de danos extrapatrimoniai
s
- Dano moral, configurado - Arbitramento indenizatório no valor de R$ 5.000,00 - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sucumbência mantida - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10386130820198260002 SP 1038613-08.2019.8.26.0002, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 30/09/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021 – grifo nosso)

No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Considerando os parâmetros acima consignados, e que a troca do produto foi realizada dentro de um mês da compra, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, apenas a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (quatro mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)